Tribunal: STF
Processo: AI 416474
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. ALTERAÇÃO NA DATA
DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O recurso
extraordinário é incabível, visto que não há ofensa direta à
Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.